Tribunal: TCU
Processo: 001.376/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3214/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.376/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Silva da Purificacao Galeno (XXX.362.481-XX); Daniela Matos e Campos do Amaral (XXX.560.641-XX); Erica Alvarenga Barleto Vicenzi (XXX.673.018-XX); Julcemara Gresselle de Oliveira (XXX.447.909-XX); Juliana de Medeiros Monteiro (XXX.734.911-XX); Maria Alice Bariani Ianelli (XXX.526.568-XX); Mariama Gaspar Falcao (XXX.894.871-XX); Petter Ricardo de Oliveira (XXX.055.941-XX); Taciane Pimentel da Silva (XXX.570.676-XX); William Barbosa de Brito (XXX.308.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.